Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705906-39.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ DEYVISON AYRES DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU EMBRIAGADO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. FATO INCONTROVERSO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO. ENUNCIADO No 188 DA SÚMULA DO STF. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC, visto que a reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Não há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do réu. 2. A concessão do benefício de suspensão condicional do processo ao réu, no juízo criminal, não impede a discussão da culpa pelo acidente, nos termos do art. 935 do Código Civil, e da qual pode decorrer eventual responsabilidade civil. 3. O fato do veículo segurado não está coberto por apólice para condutores entre a idade 18 e 25 anos não gera presunção de culpa do seu condutor pelo evento danoso, mas configura tão somente questão restrita às partes pactuantes do contrato, o que não beneficia terceiro causador do acidente. 4. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não sendo capaz de afastar sua culpa pela colisão com o veículo segurado que atravessava regularmente o cruzamento com o sinal verde. 6. A seguradora tem direito a ação regressiva contra o causador do acidente de trânsito para receber o que efetivamente despendeu para indenizar o segurado, descontado o valor da venda do salvado, conforme Enunciado no 188 da Súmula do STF. 7. A ausência de comparecimento à audiência de conciliação é mera irregularidade que não tem o condão de macular o processo. 8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva “porquanto a incidência de culpa pelo pagamento do prêmio foi exclusiva do recorrido em ter pagado o prêmio indevidamente, que pela a apólice não tinha obrigação de pagar o prêmio do seguro à pessoa não coberta pelo contrato”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 306, §2o, do CTB, e 14 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025